Tribunal: TJMT
Processo: 1015678-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015678-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ANA APARECIDA DE CAPRIO - CPF: 111.931.118-70 (AGRAVANTE), AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL - CNPJ: 06.062.946/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO E TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral e repetição de indébito. A agravante pleiteia a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário atribuídos à AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, por serviços que alega não ter contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência com vistas à imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, à luz da alegação de inexistência de relação jurídica com a entidade agravada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra respaldo na negativa inequívoca da agravante quanto à existência de contratação, corroborada por documentos que demonstram os descontos sem autorização comprovada.
4. O perigo de dano é caracterizado pelo comprometimento da renda mensal de natureza alimentar da agravante, que poderá sofrer prejuízo irreparável caso não suspensos os descontos.
5. A medida liminar não representa risco de irreversibilidade, visto que os valores poderão ser cobrados retroativamente em caso de improcedência da demanda.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que, diante da negativa de contratação e da fragilidade da prova apresentada pela associação, deve-se conceder a tutela de urgência para suspensão dos descontos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A negativa da parte autora quanto à contratação, aliada à ausência de prova documental inequívoca por parte da associação, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário. 2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a proteção do mínimo existencial do beneficiário, notadamente quando demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AI nº 2039517-41.2024.8.26.0000, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 16.04.2024; TJMG, AI nº 1614189-40.2024.8.13.0000, Rel.ª Des.ª Aparecida Grossi, j. 18.09.2024; TJMT, AI nº 1003880-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
apresentado por
ANA APARECIDA DE CAPRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito c/c tutela de urgência
(processo nº 1011560-56.2025.8.11.0003), manejada em desfavor da
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, com o objetivo de obter a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como a abstenção de inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

Alega a recorrente que propôs a ação originária em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário junto ao INSS, realizados a título de pagamento de benefícios não contratados.

Em suas palavras, "
jamais realizou qualquer negócio jurídico com a Agravada, que pudesse ensejar os descontos" e "é uma pessoa de recursos limitados e carente de conhecimento, portanto, não realiza qualquer negócio jurídico que resulte descontos em seu benefício. Além disso, não possui, sequer, conhecimento de quais benefícios são disponibilizados pela Agravada
".

Argumenta que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência sob o fundamento de que a agravante sofre descontos há algum tempo e, por isso, seria capaz de continuar suportando-os, desnaturando a urgência.

Sustenta ainda que, mesmo preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar, esta foi indeferida, contrariando a legislação vigente.

Requer a concessão da tutela de urgência recursal (efeito ativo), com fundamento no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício da agravante, sob pena de aplicação de multa diária, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, bem como pela condenação da agravada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Certidão acerca da isenção ao recolhimento do preparo consta em id. 286934854.

Houve análise da liminar recursal, a qual restou indeferida (id. 287092855).

De acordo com a certidão de id. 294297385, mesmo intimada, a recorrida não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
apresentado por
ANA APARECIDA DE CAPRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito c/c tutela de urgência
(processo nº 1011560-56.2025.8.11.0003), manejada em desfavor da
AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
, com o objetivo de obter a suspensão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como a abstenção de inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito,

que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, uma vez que se trata de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória.

A matéria devolvida a este Tribunal
cinge-se à análise da presença ou ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante
.

Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O §3º do mesmo dispositivo estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para a concessão da tutela de urgência, deve haver demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte, bem como a caracterização da urgência, representada pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a agravante alega inexistência de relação jurídica com a agravada e requer a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário junto ao INSS, sob o argumento de que são indevidos por se referirem a serviços não contratados.

Primeiramente, convém destacar que a análise do presente agravo deve se limitar às questões que norteiam a providência liminar impugnada, sem adentrar profundamente no mérito da ação, o qual será oportunamente apreciado pelo juízo de primeiro grau após a devida instrução processual. Isso porque as restrições cognitivas próprias do recurso instrumental impedem uma incursão aprofundada e definitiva no mérito da demanda, sob pena de prejulgamento e supressão de instância.

No caso em análise, a agravante sustenta que jamais firmou qualquer contrato com a agravada que justificasse os descontos realizados em seu benefício previdenciário, argumentando que tais cobranças são indevidas e vêm comprometendo sua subsistência.

Ao examinar os elementos constantes dos autos, verifico que a agravante logrou demonstrar, neste juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência, a probabilidade do direito invocado.

Os documentos acostados aos autos (id. 192948384) demonstram a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de "CONTRIB. MASTER PREV", realizados em favor da agravada AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, senão vejamos:

NIT: 121.01470.93-6 CPF: 111.931.118-70

Data de Nascimento: 22/08/1968

Nome: ANA APARECIDA DE CAPRIO

256 CONTRIBUICAO AAPB 0800 111 0099 R$ 81,5
7

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que, em casos semelhantes, a simples negativa de contratação pela parte,

enseja o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
Agravante que pretende a suspensão dos descontos de contribuições associativas em seu benefício previdenciário – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC
–
Alegação de inexistência de relação jurídica com a associação agravada que é verossímil, em face da relativa frequência de equívocos e fraudes cometidos nesse âmbito – Boa-fé processual do agravante que se reforça pela propositura da demanda após apenas dois meses de descontos – Valor módico da aposentadoria que acentua a urgência na suspensão do prejuízo econômico, com plena garantia de reversibilidade da medida
– Orientação jurisprudencial consolidada por este TJSP – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2039517-41.2024 .8.26.0000 Paulo de Faria, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO.
- Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a ausência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão - Presentes os pressupostos elencados no art . 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 16141894020248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- PEDIDO LIMINAR -
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO
300
DO
CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U
1013092-79.2022.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U
1003880-97.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Noutro giro, observa-se que o benefício previdenciário já está significativamente comprometido com descontos, a acentuar o perigo da demora em remover imediatamente o prejuízo econômico sofrido.

Embora o magistrado da instância de origem tenha fundamentado o indeferimento da tutela na circunstância de que os descontos vêm sendo realizados desde 2023, entendo que tal fato, por si só, não afasta a configuração do perigo de dano.

É preciso considerar que muitos beneficiários da previdência social, especialmente os mais vulneráveis, como parece ser o caso da agravante, podem demorar a perceber a ocorrência de descontos indevidos ou, ainda que os percebam, podem encontrar dificuldades para buscar orientação jurídica adequada.

Ademais, o fato de os descontos terem se prolongado no tempo não lhes confere legitimidade, nem afasta o direito da agravante de questionar sua validade a qualquer momento, observado o prazo prescricional.

Diante disso, havendo fundada dúvida acerca da regularidade da contratação, impõe-se ao Poder Judiciário conceder liminar para que impossibilite os descontos da contratação questionada, sobretudo considerando que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar grande prejuízo à autora, comprometendo a renda necessária à sua subsistência e de sua família (
periculum in mora
).

À propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE BANCÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - MEDIDA DEFERIDA - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE -
RECURSO
DESPROVIDO. -
Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art.
300
do
CPC
, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão -

Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de suspensão dos descontos de contrato aparentemente celebrado mediante fraude perpetrada por pessoa que se apresentou à autora como sendo correspondente bancária -
A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a desestimular a parte a não descumprir a determinação judicial - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la do que cumprir a obrigação. (TJ-MG -
AI: 12905884920228130000
, Relator: Des.
Aparecida Grossi
, Data de Julgamento: 29/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2023)
(destaquei)

Sob outro ângulo, não há que se falar em irreversibilidade da medida, considerando que na hipótese de ser julgado improcedente o pedido inicial, a requerida poderá retomar os descontos no benefício previdenciário da autora.

Isso porque, caso ao final da instrução processual se constate a regularidade da contratação, os valores não descontados durante o período de vigência da tutela poderão ser cobrados posteriormente, com a devida atualização monetária, não havendo prejuízo definitivo para a agravada, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. 1

É direito fundamental, previsto na Constituição Federal o de não permanecer associado (art. 5, inciso XX). 2

Em que pese a existência de contrato de adesão à associação privada, não é possível exigir que o autor/agravante permaneça associado e tendo valores descontados de seu benefício previdenciário contra sua vontade .
3

Inexiste perigo de irreversibilidade, pois o deferimento da suspensão dos descontos não alcança eventual direito de crédito que a associação possa ter caso posteriormente seja julgada improcedente a pretensão inicial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57163288820238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). BRENO CAIADO, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

A continuidade dos descontos poderá acarretar danos de difícil reparação para a agravante, que continuará a ter parte de seu benefício previdenciário comprometido com pagamentos cuja legitimidade está sendo questionada judicialmente.

Ademais, considerando que o objeto da ação principal envolve justamente a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a suspensão dos descontos durante o trâmite processual se mostra medida adequada para evitar o agravamento do dano alegado pela agravante.

Diante desse cenário, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
reformar
a decisão agravada e
conceder
a tutela de urgência pleiteada, determinando à agravada que suspenda imediatamente os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante a título de "CONTRIB. MASTER PREV", bem como se abstenha de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débitos decorrentes da relação jurídica discutida nos autos.

Torno sem efeito a decisão proferida em id. 287092855.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025